Tribunal: TCU
Processo: 000.723/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 644/2023-TCU-Plenário Visto este monitoramento do subitem 9.4 do Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário , Rel. Ministro Bruno Dantas, que tratou de acompanhamento de desestatização, por meio da alienação da totalidade das ações de titularidade da União, emitidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), associada à outorga da concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário ; b) autorizar a autuação de processo de acompanhamento, com fulcro no art. 241 do Regimento Interno do TCU, com o intuito de fiscalizar a implementação do plano de ação elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários em cumprimento aos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2931/2021-TCU-Plenário ; c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 029.883/2017-2 . 1. Processo TC- Processo 000.723/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.